Tribunal: STJ
Processo: 0427828-12.2023.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231810 - AM(2025/0332257-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: TATIANE CRISTINA CARVALHO ALVES
ADVOGADOS
: IVANE ARAUJO SAMPAIO - AM015518N
ADALBERTO ALVES THAUMATURGO JUNIOR - AM015522
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
ALESSANDRO PUGET OLIVA - AM001411
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, com base nas
provas carreadas aos autos, concluiu pela existência de contrato
e de relação jurídica entre as partes. Alterar tal conclusão
demandaria o reexame do contrato, de fatos e provas, inviável em
recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:07
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 6194154c-af40-4886-a293-2952bfaf9381

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231810 - AM(2025/0332257-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: TATIANE CRISTINA CARVALHO ALVES
ADVOGADOS
: IVANE ARAUJO SAMPAIO - AM015518N
ADALBERTO ALVES THAUMATURGO JUNIOR - AM015522
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
ALESSANDRO PUGET OLIVA - AM001411
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, com base nas
provas carreadas aos autos, concluiu pela existência de contrato
e de relação jurídica entre as partes. Alterar tal conclusão
demandaria o reexame do contrato, de fatos e provas, inviável em
recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por Tatiane Cristina Carvalho Alves,
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial da ora insurgente.
O recurso especial foi interposto por TATIANE CRISTINA CARVALHO
ALVES, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, assim
ementado (fls. 389-395, e-STJ):
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA
COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno Cível interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso de apelação da empresa de telefonia móvel, reformando
sentença que havia declarado inexistente dívida de R$ 333,07, determinado a
Documento eletrônico VDA55261694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:07
Código de Controle do Documento: c1736507-13a6-4378-8c7c-27ded71fd6b0

exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes, imposto a
abstenção de novas cobranças referentes ao débito e condenado a empresa ao
pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A controvérsia envolve a suposta
negativação indevida do nome da agravante e a alegação de inexistência da
dívida..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica
válida entre as partes e a legitimidade do débito que ensejou a negativação do
nome da agravante; (ii) determinar se a inscrição do nome nos cadastros de
inadimplentes configura dano moral passível de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a existência de relação contratual entre as
partes, confirmada por relatórios de uso, registros de chamadas e pagamento de
faturas anteriores pela agravante, afastando a hipótese de fraude.
4. As telas sistêmicas, analisadas em conjunto com os demais elementos dos
autos, evidenciam a regularidade da contratação e da dívida, bem como a
ciência e utilização do serviço pela agravante.
5. A inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes configura
exercício regular de direito pela operadora de telefonia, nos termos do
Enunciado no 385 da Súmula do STJ, inexistindo ilicitude ou fundamento para
condenação em danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de
relação contratual válida entre consumidor e fornecedor, confirmada por
elementos probatórios como uso do serviço e pagamento de faturas anteriores,
legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 2. A
negativação decorrente de débito legítimo configura exercício regular de direito,
não ensejando condenação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
o, VIII;
art. 6
Enunciado no 385 da Súmula do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJAM, Apelação Cível No 0601806-
32.2022.8.04.4700, Rel. Joana dos Santos Meirelles, j. 04.11.2024; TJAM,
Apelação Cível No 0644458-96.2022.8.04.0001, Rel. Délcio Luís Santos, j.
08.07.2024.
Nas razões do recurso especial (fls. 408-420, e-STJ), a parte recorrente
apontou, além de dissídio jurisprudencial, violação ao
III e VI, do CDC, ao
art. 39,
argumento de que não existe nenhum documento idôneo que comprove a autorização
expressa da consumidora em contratar o serviço da ora recorrida.
Sem contrarrazões.
Admitido o recurso na origem, ascenderam os autos a esta Corte.
Em decisão singular (fls. 501-504, e-STJ), não se conheceu do recurso
especial, ante a necessidade de reexame do contrato e das provas juntadas aos autos
para afastar a conclusão do acórdão recorrido, atraindo os óbices das Súmulas 5/STJ
e 7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 508-519, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas
e
ao caso concreto,
5/STJ
7/STJ
afirmando que a controvérsia é eminentemente jurídica e concerne à violação direta
dos arts. 6o, VIII, e 39, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de
contratação expressa e válida; defende a inversão do ônus da prova.
Impugnação às fls. 527-533, e-STJ.
Documento eletrônico VDA55261694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:07
Código de Controle do Documento: c1736507-13a6-4378-8c7c-27ded71fd6b0

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual
merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
1. Consoante o relatório, a parte insurgente apontou violação ao art. 39, III e
VI, do CDC, ao argumento de que não existe nenhum documento idôneo que
comprove a autorização expressa da consumidora em contratar o serviço da ora
recorrida.
No particular, a Corte local concluiu que (fls. 392 e 395, e-STJ):
No mérito recursal, cinge-se a controvérsia em aferir a existência ou não de
relação contratual entre consumidor e concessionária de telefonia e
subsequente existência de dívida e posterior inscrição de cadastro de
inadimplentes.
Sucede que, em atenção aos documentos dos autos, verifica-se a
existência de relatórios e registros de uso pelo recorrente, o que comprova
existência e regularidade na relação entre as partes.
[...]
Mostrando-se justificado o débito inscrito em cadastro de inadimplentes,
inexiste fundamento fático-jurídico para declarar a inexistência da dívida e,
nos moldes do
tampouco, para embasar condenação em dano moral
Enunciado n.o 385 da Súmula do STJ, mantendo-se a improcedência da
demanda como fixada em sentença.
No caso dos autos, após análise do acervo fático-probatório, o Tribunal a quo
entendeu que ficou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e,
portanto, a existência de débito da recorrente, excluindo a condenação por dano moral.
Sendo assim, para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no
sentido de que há provas suficientes para comprovar a relação jurídica entre as
, revelar-se-ia necessário o reexame do contrato, das provas juntadas aos
partes
autos, providência vedada na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECISÃO CITRA PETITA.
INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REJEIÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
1. Não há que se falar em julgamento citra petita quando a improcedência dos
pedidos subsidiários decorre logicamente da rejeição do pedido principal. No
caso dos autos, foi negado expressamente o pedido de rescisão do contrato de
prestação de serviços celebrado entre as partes, o que, por consequência
lógica, afastou os pleitos de indenização por danos morais e de aplicação das
sanções contratuais decorrentes do alegado descumprimento.
2. A Corte de origem concluiu que a recorrente não demonstrou o
inadimplemento por parte da recorrida, ao passo que ficou comprovada a
efetiva prestação dos serviços, afastando assim a alegação de inexistência
Documento eletrônico VDA55261694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:07
Código de Controle do Documento: c1736507-13a6-4378-8c7c-27ded71fd6b0

do débito e de prejuízo extrapatrimonial. A modificação de tal
entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais diversas, o que
é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e
7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.177.612/MG,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
14/4/2025,
25/4/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS EM AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
CPC/2015.
DEFESA. AFASTAMENTO. HIGIDEZ DOCUMENTAL PARA APARELHAR
AÇÃO MONITÓRIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do Código de Processo Civil de 2015 o
art. 1.022
fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um
dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia.
2. Não configura violação ao princípio constitucional da ampla defesa a
antecipação do julgamento dos pedidos, quando dispensável ou impertinente a
produção de outras provas além das já exibidas nos autos.
3. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado
aos autos, concluiu que a demandante desincumbiu-se, a contento, do seu
ônus, juntando documentação que comprova a relação jurídica e o
inadimplemento.
4. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento da matéria
fático-probatória, situação insindicável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.415.071/SP,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
11/12/2023,
15/12/2023.
Registra-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal. Precedentes: AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1765794/PR,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
26/10/2020,
12/11/2020;
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
REsp 1886167/SP,
DJe
AgInt no AREsp 1609466/ SP, Rel. Ministro OG
19/10/2020,
22/10/2020;
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/
DJe
09/2020,
23/09/2020.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
2. Do exposto,
ao agravo interno.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:07
Código de Controle do Documento: c1736507-13a6-4378-8c7c-27ded71fd6b0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.231.810 / AM
Número Registro: 2025/0332257-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107731920238040000 04278281220238040001 107731920238040000 4278281220238040001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TATIANE CRISTINA CARVALHO ALVES
ADVOGADOS
: IVANE ARAUJO SAMPAIO - AM015518N
ADALBERTO ALVES THAUMATURGO JUNIOR - AM015522
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
ALESSANDRO PUGET OLIVA - AM001411
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TATIANE CRISTINA CARVALHO ALVES
ADVOGADOS : IVANE ARAUJO SAMPAIO - AM015518N
Documento eletrônico VDA55530264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:01
Código de Controle do Documento: d8089c6d-7ece-4144-929b-5a1db737fddb

ADALBERTO ALVES THAUMATURGO JUNIOR - AM015522
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
ALESSANDRO PUGET OLIVA - AM001411
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:01
Código de Controle do Documento: d8089c6d-7ece-4144-929b-5a1db737fddb